Tribunal: TJMT
Processo: 1008412-48.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAX DA SILVA - CPF: 033.103.551-01 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008412-48.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

14.03.2023

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

MAX DA SILVA

Recorridos:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. AÇÃO AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO AUTOR. DISTRITO QUE É ABRANGIDO PELA CAPITAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013 §3o DO CPC.
MÉRITO.

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS
.

CONTRATO VIRTUAL COM SELFIE DA PARTE AUTORA.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO. DESNECESSIDADE.
EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DO MERCADO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, reconhecendo, de ofício, a incompetência territorial, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob a fundamentação de que a residência do autor é na comarca de Acorizal/MT, não podendo ajuizar em comarca distinta desta. No entanto, verifico que o magistrado de origem se equivocou ao extinguir o feito, uma vez que a referida comarca é abrangida pela competência da comarca de Cuiabá/MT, de modo que afasto a incompetência territorial.

2.

Estando os autos regularmente instruído e apto para julgamento, há de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do Art. 1.013, §3o do CPC.

3.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 65,99 (sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

4.
Da análise dos autos, verifico que a Promovida apresenta a carteira de identidade do Autor, além do registro fotográfico “selfie” enviado pela Reclamante, o que confirma a existência de relação jurídica entre as partes. Já o débito, refere-se
a empréstimos realizados em sua conta virtual, por meio do “Mercado Créditos”, tendo realizado compras nos valores de R$ 20,00, R$ 20,00 e R$ 20,00, a serem pagas de forma parcelada, conforme documentos juntados em defesa. Logo, restou comprovada a origem do débito negativado.

5.

Deste modo, se restou comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6.
Sentença anulada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, reconhecendo, de ofício, a incompetência territorial, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob a fundamentação de que a residência do autor é na comarca de Acorizal/MT, não podendo ajuizar em comarca distinta desta.

No entanto, verifico que o magistrado de origem se equivocou ao extinguir o feito, uma vez que a referida comarca é abrangida pela competência da comarca de Cuiabá/MT, de modo que afasto a incompetência territorial.

Desta feita, a reforma da sentença de origem em relação a extinção sem resolução de mérito é medida impositiva.

Superada a questão da extinção sem resolução de mérito, compreendo ser possível proceder com o enfrentamento do mérito da presente demanda, com base no disposto no artigo 1.013, §3o do CPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;”

No mérito, compreendo que a ação é improcedente, uma vez que restou comprovado a relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito negativado.

Da análise dos autos, verifico que a Promovida apresenta a carteira de identidade do Autor, além do registro fotográfico “selfie” enviado pela Reclamante, o que confirma a existência de relação jurídica entre as partes. Já o débito, refere-se
a empréstimo realizado em sua conta virtual, por meio do “Mercado Créditos”, tendo realizado compra nos valores de R$ 20,00, R$ 20,00 e R$ 30,00 e R$ 212,39 a serem pagas de forma parcelada, conforme documentos juntados em defesa. Logo, restou comprovada a origem do débito negativado.

Não há verossimilhança nas alegações da Autora quanto à ausência da juntada de contrato assinado dos empréstimos celebrados na modalidade – MERCADO CRÉDITOS, já que se trata de uma conta virtual e toda a operação foi realizada em ambiente virtual.

A respeito do funcionamento do Mercado de Créditos, eis o que consta na defesa apresentada pelo Mercado Pago:

“O Mercado Crédito, na modalidade Credits Consumer, tem como objetivo facilitar o pagamento de compras realizadas por consumidores que não possuem cartão de crédito ou que não têm condição de se sujeitar ao rotativo de cartão de crédito. Assim, visa conceder empréstimos e a possibilidade de parcelamentos de compras àqueles usuários que tenham interesse no serviço, mas que não possuam condições de obtê-lo pelos meios convencionais”.

Deste modo, se restou comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

Ressalte-se que, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pelo banco reclamado. Este não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença que extinguiu o feito e reconhecer a competência territorial da Comarca de Cuiabá para julgar o presente feito, e no MÉRITO
e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023